Tribunal: TJMT
Processo: 1042309-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042309-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE MEDIÇÕES. COBRANÇA RESTRITA À CORREÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COMO CLÁUSULA ESSENCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS CONFORME OS TEMAS N.° 810, DO STF, 905, DO STJ E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEGUNDO ESCALONAMENTO LEGAL. DEVER DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS SUPORTADAS PELA PARTE VENCEDORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Ductievicz Incorporadora Ltda., visando à constituição de título executivo judicial referente à atualização monetária de valores pagos com atraso pelo ente público em razão do contrato n.º 234/2014/00/00-SETPU, para execução de obra pública no município de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para cobrança da atualização monetária de valores pagos com atraso; (ii) definir se houve renúncia tácita à correção monetária pela empresa contratada; (iii) determinar a incidência da atualização monetária e dos juros moratórios conforme precedentes vinculantes e alteração constitucional; e (iv) revisar a fixação dos honorários advocatícios e o reembolso das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 700, § 6º, do CPC e Súmula 339 do STJ, sendo suficiente a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito à quantia pleiteada.

4. A documentação carreada aos autos, consistente em contrato administrativo, comprovantes de execução das medições, cronologia dos pagamentos e procedimento administrativo para recomposição do valor atualizado, revela a existência de obrigação líquida fundada em prova escrita idônea, apta a justificar a constituição do título executivo judicial pela via monitória.

5. A correção monetária pleiteada decorre do inadimplemento contratual referente ao pagamento intempestivo de medições, não se confundindo com pedido de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro.

6. A proposta de parcelamento e subsequente recebimento do valor nominal pela autora não configura renúncia tácita à atualização monetária, ausente manifestação expressa, nos termos do art. 114, do Código Civil, e entendimento consolidado do STJ.

7. A própria conduta da autora ao instaurar pedido administrativo específico para a cobrança da atualização monetária (Proc. Adm. n.º 317177/2021) afasta qualquer interpretação de renúncia tácita, evidenciando a preservação do direito à integralidade da obrigação pecuniária.

8. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em concluir os procedimentos administrativos de conferência das medições e efetuar o pagamento caracteriza violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e duração razoável do processo.

9. A responsabilidade pela mora não pode ser imputada à contratada, uma vez que o cancelamento das notas fiscais ocorreu por orientação da própria Administração, que posteriormente demandou reemissão dos documentos fiscais.

10. O termo inicial da correção monetária não pode estar vinculado à data de apresentação das notas fiscais, sob pena de afronta aos arts. 40, XIV, "a", e 55, III, da Lei n.º 8.666/93. Nos contratos administrativos, o prazo para pagamento não pode exceder 30 dias contados do adimplemento da obrigação (medição), sendo nula cláusula contratual em sentido contrário, considerada “não escrita”, conforme entendimento pacificado do STJ.

11. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento reiterado do STJ quanto à ação monitória.

12. A atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08.12.2021, com aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da publicação da EC n.º 113/2021.

13. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º e § 5º, do CPC, conforme o valor da causa, com fixação no percentual mínimo legal.

14. A imposição do reembolso das despesas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública e consectário lógico da sucumbência, pode ser reconhecida de ofício, sem configurar supressão de instância ou reformatio
in pejus
, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de atualização monetária decorrente de pagamento contratual realizado com atraso. 2. A renúncia à correção monetária pela contratada somente se configura mediante declaração expressa, sendo incabível sua presunção tácita. 3. A cláusula contratual que vincula o prazo de pagamento à apresentação da nota fiscal é ilegal, devendo prevalecer o prazo máximo de 30 dias após a medição. 4. A atualização monetária incide com base no IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme EC n.º 113/21. 5. A Fazenda Pública deve reembolsar os valores de custas processuais adiantados pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII, e 37,
caput
; CPC, arts. 700, §6º, 702, §8º, 85, §3º e §5º; CC, art. 114; Lei 8.666/93, arts. 40, XIV, “a”, 55, III; Lei 9.494/97, art. 1º-F (decl. de inconstitucionalidade parcial); Lei Estadual 7.603/01, art. 3º, I; EC n.º 113/21, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339; STJ, REsp 1.698.564/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1401607/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25.03.2014; STJ, AgInt no AREsp 2116549/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.11.2022; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJ-MT, Apelação Cível n.º 1011622-89.2019.8.11.0041, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1042309-10.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, nos seguintes termos (ID. 295473898):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação monitória oposta por DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA., em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de verbas decorrentes da incidência de correção monetária sobre parcelas pagas em atraso, referentes ao Contrato nº 234/2014/00/00-SETPU, relacionado à execução de obras públicas.

A autora alega que celebrou, em 16/06/2014, contrato administrativo com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), para a realização de obras de pavimentação urbana na Avenida Universitária, no Bairro Chapéu do Sol, no Município de Várzea Grande/MT. Informa que o contrato previa o início das obras a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, ocorrida em 20/06/2014.

Relata que executou integralmente as obras contratadas, apresentando quatro medições, das quais estão em discussão os pagamentos referentes às 2ª, 3ª e 4ª medições, totalizando o montante original de R$ 10.699.426,06 (dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Afirma que os pagamentos deveriam ter sido realizados no prazo contratual de 30 (trinta) dias após o protocolo dos pedidos administrativos, o que não ocorreu. Os valores só foram pagos no final de 2019 e em 2020, sem a devida atualização, mesmo após requerimento administrativo (Processo n.º 317177/2021).

Sustenta que faz jus ao recebimento da atualização monetária sobre os valores pagos em atraso, totalizando a importância de R$ 4.425.861,06 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Embargos Monitórios. Em sua defesa, aduz que as liquidações das 2ª, 3ª e 4ª medições foram efetivadas mediante acordo proposto pela própria requerente, na qual esta manifestou expressa renúncia à atualização financeira dos valores, resguardando tão somente o direito ao reajustamento contratual.

Alega que a demora do efetivo pagamento se deu por culpa da parte embargante, que na época dos pagamentos apresentou sobrepreço de insumos, de modo que os pagamentos dos contratos administrativos foram suspensos durante atividade revisora que, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, foi realizada pela Comissão instituída pela Portaria n. 047/2016, de 16 de agosto de 2016, cuja atividade era a ratificação de despesas oriundas de contratos originados de exercícios anteriores. Os pagamentos pendentes, na análise do contrato administrativo em exame, foram objeto do Relatório Técnico da Comissão n. 163/2017.

Esclarece que, no período em questão, estavam suspensos os pagamentos referentes aos contratos administrativos e, para viabilizar o recebimento do valor principal, a requerente propôs acordo ao ente público, com expressa renúncia ao direito de atualização financeira.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e o
venire contra factum proprium
, sustentando a impossibilidade de a requerente, após auferir os benefícios do acordo, pleitear valores aos quais deliberadamente renunciou.

Ao final, requer a improcedência da monitória, considerando que a requerente recebeu os valores conforme pactuado no novo acordo de quitação, sendo que a atual pretensão de recebimento da atualização financeira configuraria enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, na hipótese de reconhecimento de eventual direito da requerente, pugna o Estado pela observância dos parâmetros estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ para a incidência da correção monetária e juros de mora, bem como pelo atendimento às disposições da EC nº 113/2021 (Id. 142451693).

A autora apresentou
Impugnação aos Embargos Monitórios
, refutando as alegações do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público manifestou
desinteresse na causa
, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão versar apenas sobre direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em tela, a matéria é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, procede-se ao julgamento antecipado.

A controvérsia cinge-se à obrigação do Estado de Mato Grosso em pagar à embargada a atualização monetária sobre os valores pagos em atraso, referentes às 2ª, 3ª e 4ª medições do Contrato nº 234/2014/00/00-SETPU.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, impõe à Administração Pública o dever de obedecer aos princípios da
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
. Nesse contexto, os contratos administrativos devem observar estritamente as normas legais vigentes.

Ademais, registra-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é um direito constitucionalmente assegurado, no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a todos que contratam com a Administração Pública. Portanto, o reajuste não apenas é cláusula para preservar o equilíbrio financeiro dos contratos, mas uma garantia constitucional a ser assegurada aos contratantes.

Segundo a requerente, foram realizadas quatro medições que totalizaram R$10.699.426,06 (dez milhões seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Foram instaurados processos administrativos para analisar os pagamentos, mais precisamente, em 31/07/2014 (PA nº 418025/2014), referente à 2ª medição, em 11/11/2014 (PA nº 625735/2014), referente à 3ª medição e em 10/12/2014 (PA nº 678382/2014), referente à 4ª medição. A quitação ocorreu em dezembro/2019 para a 2ª medição e em dezembro/2020 para as 3ª e 4ª medições.

O Estado de Mato Grosso, em sede de Embargos Monitórios, sustenta que as liquidações das 2ª, 3ª e 4ª medições foram realizadas mediante acordo proposto pela própria requerente, com expressa renúncia à atualização financeira, resguardando apenas o reajustamento contratual. Argumenta que a demora no pagamento decorreu de suspensão motivada pela análise de possível sobrepreço de insumos, conduzida pela Comissão instituída pela Portaria n. 047/2016 na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Esclarece que, para viabilizar o recebimento do valor principal, a requerente propôs acordo com renúncia à atualização financeira.

Sobre a questão contratual, verifica-se no contrato administrativo a previsão de correção monetária, a contar da emissão da nota fiscal, contrariando a legislação correlata e jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Portanto, as alegações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso não merecem prosperar, especialmente, quando confrontadas com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual é ilegal e reputada como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/1993:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO PODER PÚBLICO. PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS. 11, 489, § 1°, e 1.022, II, TODOS DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Guaíba/RS objetivando o pagamento de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas pagas em atraso, relacionadas ao Contrato de Serviços de Manutenção e Conservação de Vias Pavimentadas com Revestimento Asfáltico na Seção Leste, referente à Concorrência Pública n. 002.082028.09.5. (...). III - A tese suscitada no apelo nobre se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior de que é ilegal e reputada como não escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais, como estabelecido no aresto vergastado), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55, ambos da Lei n. 8.666/1993. Precedentes: REsp n. 1.564.083/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25/6/2018; AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Relator Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 2/6/2016; REsp n. 1.079.522/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 25/11/2008 e AgRg no AREsp n. 3.033/MS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 18/12/2013 e, EREsp n. 964.685/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/11/2009. (...)

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.522.375/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019)

A alegação do Estado de que o atraso decorreu de suposto sobrepreço revela-se manifestamente improcedente, considerando dois aspectos fundamentais: primeiramente, as medições foram previamente conferidas e atestadas por servidor público estadual, o que denota a regularidade dos serviços prestados; ademais, o alegado sobrepreço representa ínfimos 2% do valor total do contrato, configurando argumento absolutamente desproporcional para justificar a descabida demora de aproximadamente 06 (seis) anos para quitação dos serviços prestados.

É importante destacar que o valor atribuído inicialmente ao contrato corresponde à R$ 14.583.013,30 (quatorze milhões quinhentos e oitenta e três mil e treze reais e trinta centavos) e o alegado sobrepreço corresponde a R$ 329.496,42 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), o que equivale à 2% (dois por cento) do valor integral do contrato.

Conforme o princípio da proporcionalidade, tal discrepância não justifica a demora de aproximadamente 06 (seis) anos para a quitação dos serviços prestados, sobretudo considerando que as medições foram devidamente conferidas e aprovadas por servidor público designado pelo Estado. Ademais, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é assegurada a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, princípio que se estende à esfera administrativa.

Segundo o artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de obras e serviços devem ser efetuados em até 30 (trinta) dias, após a medição.

Portanto, não se sustenta a tese de culpa da empresa pelo atraso no pagamento, uma vez que a eventual divergência de 2% no valor do contrato não é proporcional à morosidade verificada. Cabe ao Estado responder pelos prejuízos causados em decorrência de sua inércia, garantindo-se à empresa o direito ao recebimento integral e tempestivo pelos serviços prestados.

No que tange à alegação de quitação do contrato em virtude de acordo firmado entre as partes, que estabeleceu ordem cronológica para os pagamentos atrasados em 2019, cumpre esclarecer que, contrariamente ao alegado pelo Estado, não há qualquer prova acerca da alegada menção à renúncia da atualização monetária ou quitação integral do contrato.

O acordo celebrado teve como objetivo principal regularizar a ordem dos pagamentos em atraso, estabelecendo um cronograma para sua quitação. Entretanto, em nenhum momento houve manifestação expressa da contratada renunciando aos direitos de atualização monetária ou demais encargos decorrentes do atraso no cumprimento das obrigações contratuais pelo ente público, ao contrário, a autora afirma que seria apresentada planilha sobre o reajustamento do contrato. Senão vejamos:

Conforme o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", garantindo ao jurisdicionado a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional para reparação de prejuízos sofridos. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, determina que os contratantes devam agir com probidade e lealdade, não podendo o Estado valer-se de acordos parciais para furtar-se de obrigações legais.

Portanto, a ausência de cláusula expressa no acordo acerca da renúncia à atualização monetária ou quitação integral do contrato impede que se presuma a desistência desses direitos por parte da contratada. Assim, permanece o dever do Estado de adimplir integralmente suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento dos valores devidos a título de correção monetária e demais encargos legais decorrentes do atraso.

Ademais, a Lei nº 8.666/93, em seus artigos 40 e 55, estabelece, peremptoriamente, que o prazo para pagamento não pode exceder 30 dias contados da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição. Portanto, eventual acordo, que pretenda renunciar à atualização financeira, configura cláusula leonina e abusiva, porquanto visa suprimir direito legalmente assegurado ao contratado.

Ressalte-se, quanto à atualização monetária, o art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 estabelece a obrigatoriedade de cláusula contratual dispondo sobre critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento e o efetivo pagamento. Ainda que tal cláusula não seja expressa, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária é devida para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do princípio que veda o enriquecimento sem causa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EMPREITADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AOS ARTS. 128, 333, I, E 460 DO CPC. DESNECESSIDADE DE REFORMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ART. 55, III, DA LEI 8.666/1993. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 960 DO CC/1916. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. O termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações. tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito. 5. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento. 6. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional. 7. Recurso no tocante ao termo a quo dos juros de mora nas obrigações ilíquidas. Não aplicação do art. 960 do CC/1916 e prejudicado pela divergência jurisprudencial. Súmula 83 do STJ. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 968.835/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009. Grifei)

Nesse contexto, a correção monetária, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, tem seu marco inicial a partir do inadimplemento contratual, sendo considerada "não escrita" cláusula que estabeleça prazo para pagamento coincidente com a data de apresentação das faturas.

Destarte, mostra-se legítimo o pleito de atualização financeira, porquanto decorre de expressa previsão legal e jurisprudencial, não podendo ser obstaculizado por acordo manifestamente prejudicial ao contratado.

Os cálculos elaborados na petição inicial consideraram, para a 2ª Medição, a atualização a partir de 31/08/2014 (30 dias após o protocolo) até o pagamento em dezembro/2019. Para as 3ª e 4ª medições, a atualização teve como marco inicial 11/12/2014 e 10/01/2015, respectivamente (30 dias após os protocolos), até os pagamentos em outubro/2020 e dezembro/2020, aplicando-se o IPCA-E. Do montante atualizado, foram abatidos os valores pagos em 2019 (2ª medição) e 2020 (3ª e 4ª medições), sendo o saldo remanescente atualizado até agosto/2023, data do ajuizamento da ação.

Portanto, conforme as planilhas de cálculos apresentadas pela parte autora, cujos valores são incontroversos e foram comprovados nos autos, conclui-se que a importância devida corresponde à diferença entre o valor atualizado e o valor pago. No cálculo, foi aplicada a correção monetária pelo índice IPCA-E, considerando como marco inicial o 31º dia após a medição, com atualização dos valores até o efetivo pagamento.

Em relação à segunda parcela paga em atraso, considera-se o marco inicial o 31º dia após a segunda medição, com atualização dos valores até dezembro de 2019, data do pagamento. Do mesmo modo, para a terceira e a quarta medições, a atualização iniciar-se-á no 31º dia após cada medição, sendo os valores atualizados até os pagamentos efetuados em outubro de 2020 e dezembro de 2020, respectivamente.

Dessa forma, restaram demonstradas as verbas correspondentes às diferenças entre os valores atualizados e os que foram pagos, alcançado o resultado total de R$ 3.568.628,26, cujo valor atualizado até a data da propositura da presente ação (agosto/2023), totaliza o valor devido de R$ 4.425.861,06 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Importante salientar que, em relação aos cálculos apresentados pela autora, o Estado de Mato Grosso não apresentou nenhuma objeção.

Ademais, eventuais divergências deverão ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, onde será apurado o valor exato devido.

Ante o exposto,
rejeito os embargos monitórios, julgo procedente
o pedido formulado por DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA e constituo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, convertendo a ação monitória em ação executiva para:

a) Condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento à autora de R$ 4.425.861,06 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos), correspondente às diferenças decorrentes da atualização monetária sobre os valores das 2ª, 3ª e 4ª medições do Contrato nº 234/2014/00/00-SETPU;

b) Determinar a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente (Art. 3º da EC nº 113/2021), a partir da citação; e

c) Condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, I e II do CPC, calculados sobre o valor atualizado da condenação, sendo isento de custas, nos termos da lei.

Submeto a presente sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada pelo sistema PJe.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a inadequação via eleita, afirmando que apesar de a Súmula n.° 339, do STJ, prever o cabimento da ação monitória em desfavor da Fazenda Pública, tal procedimento exige como prova escrita documento exarado por pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, tornando verossímil ou suficientemente provável o débito discutido.

Apregoa, nesse contexto, que a questão discutida nos autos é complexa no tocante a eventual valor devido e o termo inicial correspondente, motivo pelo qual não pode ser julgado pela via monitória.

Sustenta, ademais, que diferentemente do que concluiu o julgador singular, a parte apelada renunciou tacitamente eventual direito de atualização monetária, pois propôs à Administração Pública a retomada da obra e o parcelamento do saldo devedor no valor de R$ 10.699.426,05, nos autos do procedimento autônomo n.° 73489/2019.

Afirma, outrossim, que a despeito do acordo conter a menção de que oportunamente seria apresentada planilha de reajustamento inerente ao contrato,
“[...]
o reajustamento citado não se confunde com a atualização/correção monetária e, embora possuam estreita relação, diferenciam-se, pelos instantes de aplicação. Com efeito, diversamente da atualização (que abarca o período entre a execução e o efetivo pagamento), o reajuste abarca o período entre a proposta e a execução (período este a que apelada fez referência no documento acima, equivocando-se o D. Juízo em sua conclusão)
”.

Salienta que, mesmo que se esteja diante de uma cláusula obrigatória do edital e dos contratos administrativos, o direito ao recebimento da recomposição se insere na esfera de disponibilidade do particular contratado. Assim, optando a parte apelada em apresentar uma proposta de valor a ser pago, ocorre a renúncia, de forma tácita, a qualquer direito referente à atualização monetária, conclusão que decorre da proposição sem qualquer ressalva referente a esse pretenso direito, como corolário da vedação ao comportamento contraditório.

Subsidiariamente, assevera que eventual correção monetária só poderia ser calculada quando sanado o vício, causado pela contratada, para pagamento na esfera administrativa.

Nesse ponto, propõe que o atraso no adimplemento, diferentemente do que concluiu o julgador singular, não se deu apenas pelo sobrepreço, mas pela ausência de emissão de nota fiscal, documento imprescindível para a validade do pagamento, conforme cláusula 4.4 do contrato.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
reconhecendo-se a inadequação da via eleita, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito. Ou, no mérito, requer-se seja reconhecida a improcedência total de todos os pedidos, nos moldes acima expostos. Subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento da correção monetária, requer-se que esta incida nos moldes acima expostos, retificando-se a r. sentença, com diminuição expressiva do valor da condenação
”
(ID. 295473899).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a ação monitória é adequada, pois as provas juntadas aos autos foram produzidas pelo Estado de Mato Grosso, quais sejam:
“
1) Instrumento contratual n.º 234/2014/00/00-SETPU; 2) Íntegra dos processos administrativos n.º 418025/2014, 625735/2014 e 678382/2014 que demonstram os pedidos de pagamentos feitos pela apelada em relação às 2ª, 3ª e 4ª medições; 3) Ordens bancárias emitidas pelo próprio Estado de Mato Grosso que demonstram que o pagamento ocorreu em mora
”.

Rebate que não houve renúncia tácita da atualização monetária, pois indicou expressamente que os reajustes referentes ao contrato seriam apresentados oportunamente. Além disso, a renúncia deve ser interpretada de maneira estrita, nos termos do artigo 114, do Código Civil, e o pedido administrativo n.° 317177/2021 demonstra o oposto, na medida em que busca o adimplemento de valores não pagos pela parte apelante em tempo hábil.

Justifica, de outra parte, que a culpa pelo atraso no pagamento deve ser atribuída exclusivamente à parte apelante, asseverando que as notas fiscais foram apresentadas oportunamente e somente canceladas por determinação da própria Secretaria do Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, por não ter identificado a origem dos recursos para quitação.

Pondera, sobre o tema, que independentemente do protocolo da nota fiscal realizado pela empresa, o STJ entende como cláusula não escrita, para fins de correção monetária, que o prazo para pagamento não pode ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da obrigação.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a reforma da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, para estabelecer o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte apelada, além da majoração dos honorários advocatícios (ID. 295473902).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso em epígrafe e, no mérito, opina pelo IMPROVIMENTO ao Recurso em Reexame Necessário, com a ratificação do decidido pela r. sentença vergastada, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil
”

(ID. 298243871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1042309-10.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação monitória.

Extrai-se do processado que DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA, ajuizou “
AÇÃO MONITÓRIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à constituição de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 4.425.861,06 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos, em título executivo judicial.

De acordo com a narrativa inicial, as partes celebraram o Contrato n.° 234/2014/00/00-SETPU, destinado à obra de pavimentação urbana da Avenida Universitária, no bairro Chapéu do Sol, no município de Várzea Grande, MT, com recursos provenientes da Petrobrás S.A, cuja ordem de serviço foi emitida no dia 20.06.2014.

Prossegue relatando que após o termo inicial do contrato, foram realizadas 04 (quatro) medições, porém a parte requerida, ora apelante, instaurou procedimento administrativo para o pagamento da 2ª, 3ª e 4ª medições, com avaliação no montante original de R$ 10.699.426,00 (dez milhões e seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais), respectivamente em 31.07.2014, 11.11.2014 e 10.12.2014. Todavia, os valores foram adimplidos pelo ente público somente em dezembro de 2019, em relação à segunda medição, e no mês de dezembro de 2020 quanto as outras duas, sem atualização financeira, mesmo após o pedido administrativo para pagamento do saldo de atualização monetária pendente (processo administrativo n.° 317177/2021).

O juízo singular deferiu a expedição de mandado de pagamento, determinando a citação da parte requerida, ora apelante (ID. 295473871).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou “
EMBARGOS MONITÓRIOS
”, alegando a improcedência do pedido em razão da proposta de acordo feita pela empresa, que culminou no pagamento dos valores em atraso, com renúncia tácita à correção monetária, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a correção monetária e os juros de mora atendam aos temas n.° 810, do STF, 905, do STJ, além da Emenda Constitucional n.° 113/2021 (ID. 295473875).

Impugnados os embargos (ID. 295473894), sobreveio a sentença, ora impugnada, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8°, do Código de Processo Civil, convertendo a ação monitória em executiva.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, verifica-se que o conteúdo devolvido pelo recurso de apelação se confunde com a matéria a ser apreciada em duplo grau necessário, motivo pelo qual o apelo e o reexame compulsório estão sendo realizados conjuntamente.

Como sabido, a ação monitória visa ao pagamento de quantia em dinheiro, a ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao recebimento da importância postulada, conforme dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum”.

Referida medida é cabível em desfavor da Fazenda Pública, por expressa previsão no § 6°, do artigo supratranscrito, e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339, Corte Especial, julgado em 16.05.2007, DJ 30.05.2007, pág. 293)
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
"O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública'."
( REsp 1.698.564/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17 .11.2020.) 2. Não estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, afigura-se escorreito o provimento do recurso .3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2060197 RJ 2023/0088656-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2º, do CPC/1973). 5.
O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6. A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
. Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

Na hipótese, a parte autora, ora apelada, busca, pela ação monitória, a cobrança do débito de R$ 4.425.861,06 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e seis centavos), decorrente de atualização monetária advinda do atraso do pagamento, que deveria, nos termos do contrato, ter ocorrido 30 (trinta) dias após as medições (ID. 295473437).

Nesse contexto, diferentemente do que defende a parte apelante, não se trata de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas apenas a correção dos valores pagos de forma intempestiva, o que se mostra cabível na ação monitória.

Ademais, é imperioso destacar que a natureza da ação monitória não impõe, como condição para sua propositura, que o documento apresentado tenha, necessariamente, perdido sua força executiva. Ao revés, o que se exige, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é a existência de prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, capaz de evidenciar o dever de efetuar, como na hipótese, quantia pecuniária. A finalidade precípua da ação monitória é justamente permitir que o credor obtenha título executivo judicial com base em documentação que, embora não revestida das formalidades exigidas para a execução, seja apta a demonstrar com razoável grau de certeza o dever jurídico de adimplir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO. CORREÇÃO. CABIMENTO. A AÇÃO MONITÓRIA VISA AO PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, A SER PROPOSTA POR AQUELE QUE AFIRMAR, COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, TER DIREITO AO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA POSTULADA, NOS TERMOS DO ART. 700, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRE SALIENTAR QUE,
NAS DEMANDAS MONITÓRIAS, NÃO SE EXIGE QUE O DOCUMENTO EM TESE TENHA PERDIDO A FORÇA EXECUTIVA. APENAS SE EXIGE DOCUMENTO QUE POSSA SER CAPAZ DE EVIDENCIAR O DEVER DE EFETUAR, COMO NA HIPÓTESE, QUANTIA PECUNIÁRIA
. IMPORTANTE REGISTRAR QUE O PRÓPRIO RÉU NÃO NEGA O ATRASO NO PAGAMENTO, VISTO QUE AFIRMOU QUE O RESPECTIVO ATRASO DECORREU DA DEMORA NO REPASSE FEITO PELA CEF. OCORRE QUE O REFERIDO FATO (DEMORA NO REPASSA PELA CEF) NÃO SE PRESTA PARA AFASTAR A MORA, DEVENDO SER RESPEITAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES, BEM COMO A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA, ALÉM DO ATRASO DO PAGAMENTO PELO RÉU. IMPENDE REGISTRAR QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA É CLÁUSULA DE PREVISÃO OBRIGATÓRIA NO CONTRATO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 55, INCISO III, DA LEI 8666/93, DE MODO QUE SUA FALTA NÃO EXIME A CONTRATANTE DE RECOMPOR O VALOR DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - Apelação: 50168340720238210008 OUTRA, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023). (Grifo nosso).

Assim, diante do cabimento da ação monitória na espécie,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pela parte apelante.

No mérito, é incontroverso nos autos a existência de contrato administrativo firmado entre os litigantes, bem como a devida prestação dos serviços pela parte autora/apelada, além do pagamento, de forma tardia, relativo às 2ª, 3ª e 4ª medições, persistindo a controvérsia, portanto, quanto à incidência ou não de atualização monetária.

Com efeito, a atualização monetária é clausula de previsão obrigatória no contrato, nos termos do artigo 55, inciso III, da Lei n.° 8.666/93, vigente à época dos fatos, de modo que, ainda que não indicado expressamente na pactuação, não exime a parte contratante de recompor o valor devido. Confira-se:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1
o
(VETADO)

§ 2
o
Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6
o
do art. 32 desta Lei.

§ 3
o
No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no
art. 63 da Lei n
o
4.320, de 17 de março de 1964
”.

Como argumento para justificar que os valores não são devidos, o ente público defende que a empresa contratada renunciou tacitamente à atualização monetária, porquanto propôs a celebração de acordo com o Estado, visando ao pagamento da quantia nominal devida de R$ 10.699.426,06 (dez milhões e seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos), mediante parcelas de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a última no valor de R$ 699.426,06 (seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Nesse ponto, pertinente ressaltar que o Código Civil, ao tratar dos negócios jurídicos, estabelece, no artigo 114, que
“
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente
”,
cuja redação é aplicável aos contratos administrativos, por força do então vigente artigo 54, da Lei n.° 8.666/93.

A interpretação da renúncia, portanto, deve ser realizada a partir do princípio da boa-fé objetiva e, especificamente, em relação ao parcelamento do débito pactuado pelas partes,
o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que a renúncia à correção monetária, se houver, deve partir de declaração expressa
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. ATRASO NOS PAGAMENTOS. ADESÃO À PARCELAMENTO. RENÚNCIA À CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1 . O Tribunal de origem, com esteio nas provas acostadas aos autos, bem como na interpretação do acordo firmado entre as partes, concluiu que "
o parcelamento do débito pactuado pelas partes não elide a atualização monetária devida pelos atrasos. Não houve declaração expressa da autora nesse sentido, e isso era imprescindível para a caracterização de renúncia ou remissão no tocante à correção monetária
. A concordância com o parcelamento não implica tal renúncia ou remissão. Aliás, o referido instrumento não contém nenhuma cláusula da qual se possa depreender a exclusão de atualização monetária". A revisão de tal entendimento esbarra nos óbices as Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1401607 SP 2013/0174657-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSTERIOR FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RENÚNCIA TÁCITA - IMPOSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 STJ - TEMA 810 STF. - Nas condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública, a correção monetária, devida desde o vencimento, deve observar os índices da tabela da CGJ/MG até 29/06/2009, a partir de quando deve incidir o IPCA-E, e quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, deve-se observar o percentual de 0,5% ao mês até 29/06/2009, a partir de quando devem incidir os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança; e de 09/12/2021 em diante, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão apenas à taxa Selic, acumulada mensalmente - É de notório conhecimento a natureza de matéria de ordem pública concedida aos juros moratórios e à correção monetária, de maneira que esses podem ser ficados a qualquer tempo pelo Magistrado, mesmo porque são pedidos implícitos ao pedido principal -
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia à correção monetária deve partir de declaração expressa da parte
”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26801166720238130000, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024). (Grifo nosso).

“CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – COBRANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ALEGADO ATRASO NO PAGAMENTO, BEM COMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM RAZÃO DA OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% SOBRE OS SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS (SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12). PRELIMINAR – Prescrição trienal – Inocorrência – Aplicabilidade, na espécie, do prazo prescricional quinquenal – Precedentes do C. STJ e deste E . Tribunal – Rejeição. MÉRITO – NOTAS FISCAIS QUITADOS COM ATRASO – Pretensão de correção monetária e juros de mora – Cabimento –
Prorrogações de prazo e aditamentos contratuais não implicam em renúncia tácita aos consectários legais
– REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – Superveniência da Lei Federal nº 12.740/12, que obrigou o pagamento de adicional de periculosidade de 30% aos seus funcionários – Aditivos contratuais celebrados de forma consensual entre as partes, após a vigência da referida lei – Ausência da alegada imprevisão – Sentença reformada. Apelo parcialmente provido”.

(TJ-SP - AC: 10310394320178260053 SP 1031039-43.2017.8.26 .0053, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 13/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2022). (Grifo nosso).

Na situação posta, porém, como bem delineado pelo juízo singular na sentença, não houve expressa manifestação da parte no sentido de abdicar da correção monetária e, por outro lado, há ressalva de que seria, posteriormente, apresentada planilha de reajustamento em relação ao contrato.

Além disso, reforçando a inexistência de renúncia tácita aos consectários, a empresa contratada diligenciou administrativamente visando o adimplemento da atualização monetária,
conforme requerimento n.°
317177/2021, de 16.07.2021 (ID. 295473859).

Assim, considerando que a correção monetária, como instituto jurídico, não configura penalidade ou acréscimo indevido, mas recomposição do valor da moeda no tempo,
o adimplemento do poder público deve observar não apenas a quitação do valor nominal, mas a integralidade da obrigação, que pressupõe a incidência da correção monetária como forma de preservar o valor real da contraprestação devida
e evitar, por conseguinte, o enriquecimento ilícito de uma das partes.

No pertinente à sustentada tese de que a demora para o adimplemento decorre de culpa da empresa contratada, em razão da instauração de procedimento administrativo para auditoria das medições, por sobrepreço, igualmente as afirmações não prosperam.

E, isso porque, ainda que considerada necessária a instauração de procedimento para a mencionada finalidade,
não se justifica a excessiva e desproporcional demora na conclusão da análise e quitação dos serviços prestados
, após decorridos 05 (cinco) anos, mediante a propositura de parcelamento.

A demora injustificada para a análise dos procedimentos administrativos, a propósito, é considerada, por esta Egrégia Corte, em reiterados pronunciamentos, como violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – LIMINAR INDEFERIDA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO A INTERMAT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art . 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.
2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento
”.

(TJ-MT - AI: 10073610520228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante. 2. “
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17 .02.2020 - p. 111). 3 . O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informacao. 4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável”.

(TJ-MT 10492649620198110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – APELO INTEMPESTIVO – ART. 1.003, § 5º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. 2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo. 3 . Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constitui direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração
. 4. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso. 5. Recurso não conhecido, sentença parcialmente retificada em reexame”.

(TJ-MT 10083075820168110041 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021). (Grifo nosso).

Quanto à imputação de responsabilidade à empresa contratada pela demora no adimplemento, por ausência de notas fiscais, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Do exame do caderno processual, notadamente as cópias do Procedimento n.° 418025.2014, diferentemente do sustentado, constata-se que as notas fiscais foram emitidas reiteradas vezes pela empresa contratada (ID. 295473442 – pág. 17, 60) e, embora canceladas, tal ato foi indicado pelo Superintendente de Orçamento, Convênios e Finanças (ID. 295473442 – pág. 57).

O cancelamento dessas notas fiscais, por suspensões de pagamentos dos contratos, ademais, foi objeto de consulta sobre eventual compensação tributária pela Secretaria de Infraestrutura (ID. 295473444 – pág. 08/14).

Portanto, não pode a administração, que orientou a providência de cancelamento das notas fiscais e posterior emissão de novo documento, justificando que não localizou a origem dos recursos para a quitação, em comportamento contraditório, atribuir o ônus à parte contrária.

De outra parte, incabível a pretensão da parte apelante de alteração do termo inicial da contagem do prazo para o pagamento, para fins de incidência da correção monetária, uma vez que tal pretensão contraria ao disposto no artigo 55, da Lei n.° 8.666/93, já transcrito nesse voto, além do artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, § 3°, da referida norma:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento em relação à data final a cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;

[...]

§ 3
o
Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a contagem do prazo de pagamento a partir da apresentação das notas fiscais. Senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRAZO DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE DE ESTIPULAÇÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA RETORNO DOS AUTOS. 1. A decisão agravada, nos moldes em que posta, não reclama o reexame de fatos e tampouco esbarra no óbice constante da Súmula 5/STJ. Em verdade, o juízo que se impôs restringiu-se a determinar o correto enquadramento jurídico da matéria já delineada pelas instâncias ordinárias. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada 'não-escrita' a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts . 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272 .111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019). 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2116549 SC 2022/0097123-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2 . A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição. 3 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1272111 GO 2018/0074601-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Com relação aos juros moratórios, no que tange aos marcos de incidência da atualização dos valores devidos pela Administração Pública, impositivo registrar que a conversão do mandado inicial em mandado executivo deve se dar pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema, o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. - Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso Especial não conhecido. Decisão por unanimidade”. ( REsp 554694/RS ; RECURSO ESPECIAL 2003/0084881-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.).

Quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária,
perfaz curial registrar que
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No concernente à verba de sucumbência, d
e acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)” (grifo nosso).

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
e, considerando o valor da causa, deve ser observado o escalonamento previsto no §5º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Sobre a devolução de custas adiantadas pela parte autora, cabe pontuar que esta é uma consequência natural e imposição legal, nos termos do artigo 82, § 2°, de modo que devem integrar a condenação, mesmo se não formulados pela parte autora.

A Lei Estadual n.° 7.603/01, por sua vez, ao conceder a isenção do pagamento de custas, emolumentos e despesas pelo Estado de Mato Grosso, ressalvou os valores despendidos pela parte vencedora,
in verbis
:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
”. (Grifo nosso).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/01 – EXCLUSÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7 .603/2001
. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011622-89.2019 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade. 2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. 3 –
Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001
”.

(TJ-MT 10060299620198110003 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

Demais disso, por se tratar de matéria de ordem pública, sua determinação, ainda que de ofício, por ser consectário lógico da sucumbência, não configura supressão de instância, tampouco
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para determinar a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, em relação aos juros e correção monetária até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Por oportuno, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para fixar a verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5º, do CPC)
, além do ressarcimento das custas e despesas processuais suportadas pela parte vencedora da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025